Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725589-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0725589-49.2021.8.07.0000 DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário extinto sem exame do mérito, diante do julgamento do AGI no 0706027-54.2021.8.07.0000. Julgo prejudicado este agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator